Tribunal: TJDFT
Processo: 0742306-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742306-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLY PEREIRA MENDES FRANCA AGRAVADO: JASETE BARROS JUSTINO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELLY PEREIRA PINTO REIS contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui condições de arcar com as custas do processo, senão vejamos. Os extratos bancários da requerente, em especial os colacionados nos IDs. 246895395, 246895399 e 246895401, evidenciam a ocorrência de diversos depósitos bancários, configurando movimentação financeira considerável, em valores incompatíveis com o pleito de gratuidade de justiça. Ora, as custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo.” (ID. 76836352). Nas razões recursais, a recorrente alega que a decisão não merece prosperar, pois seus extratos bancários comprovam renda inferior ao teto de 5 (cinco) salários-mínimos estabelecido pela Defensoria Pública do DF como parâmetro para a hipossuficiência, critério este aceito pelo TJDFT. Defende que a simples afirmação de insuficiência de recursos é suficiente para o deferimento do benefício, presumindo-se verdadeira, conforme o art. 99, §3o, do CPC, e a Lei no 1.060/50. Assevera que o juiz só poderia indeferir o pedido se houvesse nos autos elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais, o que, segundo afirma, não é o caso, já que os documentos apresentados demonstram sua condição de hipossuficiência. Pontua que a jurisprudência do TJDFT e do STJ corrobora sua tese, admitindo o parâmetro de renda de até 5 salários-mínimos e rechaçando a adoção de critérios abstratos e isolados para negar a justiça gratuita. Pondera que a manutenção da decisão agravada poderá levar ao cancelamento da distribuição do processo, violando seu direito constitucional de acesso à Justiça. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão e conceder os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. O preparo é dispensado, conforme o art. 101, § 1o, do CPC. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Discute-se, no caso, decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de que os extratos bancários colacionados aos autos evidenciam movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência. A recorrente defende o equívoco da decisão, alegando que sua renda auferida estaria abaixo do teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal para o reconhecimento da vulnerabilidade econômica. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante a aplicação de critérios objetivos, como o adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução no 271/2023), que fixa como parâmetro a renda bruta familiar de até cinco salários mínimos mensais (R$ 7.060,00 em 2025) para caracterizar a parte como hipossuficiente. A renda a que se refere a Resolução da DPDF é a familiar, conforme disposto em seu art. 4o, §§ 1o e 2o: “Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes.” A análise teleológica e sistemática do art. 4o e seus parágrafos, que estabelecem o critério de renda para a presunção de vulnerabilidade econômica, aponta inequivocamente para a utilização da renda familiar mensal bruta. O § 1o é dispositivo chave ao definir o conceito como a "soma de todos os rendimentos mensais auferidos" pela entidade familiar, englobando uma vasta gama de fontes, formais ou informais. A expressão "rendimentos auferidos" refere-se, em sua acepção técnica e usual, ao valor total percebido antes da incidência de descontos obrigatórios ou facultativos, representando a capacidade econômica total do núcleo familiar, sem considerar as particularidades fiscais ou contratuais de cada membro. Ademais, a adoção da renda bruta como parâmetro alinha-se à necessidade de critérios objetivos e de fácil verificação para a concessão de benefícios como a assistência jurídica gratuita. A utilização da renda líquida introduziria uma complexidade desnecessária, demandando a especificação de quais deduções seriam permitidas – ônus do qual o legislador se absteve, optando por uma definição inclusiva no § 1o. A ausência de qualquer menção a abatimentos ou valores líquidos no texto normativo reforça a interpretação de que se considera o montante integral dos ganhos, consolidando a renda bruta como o critério eleito para aferir a presunção de vulnerabilidade econômica estabelecida no caput do artigo. No caso em análise, os extratos bancários da própria agravante demonstram uma realidade distinta da alegada hipossuficiência. Apenas na conta mantida junto ao Nubank, a recorrente registrou entradas que totalizaram R$ 7.609,57 (sete mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e sete centavos) em maio de 2025 e R$ 11.430,33 (onze mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e três centavos) em junho de 2025 (ID. 76836353). Tais valores superam substancialmente o critério objetivo de 5 (cinco) salários mínimos mensais (R$ 7.060,00 em 2025) fixado pela DPDF para o reconhecimento da condição de vulnerabilidade econômica. Ainda que o saldo final em alguns períodos seja baixo ou que existam dívidas em outras contas, o fluxo de caixa demonstrado é incompatível com a condição de quem não pode arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Ademais, a agravante se limita a juntar os extratos sem, contudo, detalhar a origem dos múltiplos créditos e depósitos que compõem sua movimentação financeira, a qual ascende a valores como R$ 7.609,57 (sete mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 11.430,33 (onze mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e três centavos) em meses consecutivos. Não há qualquer esclarecimento que permita distinguir o que seria efetivamente sua renda mensal de eventuais repasses, transferências entre contas de mesma titularidade ou outras naturezas de transação. A ausência de uma justificativa pormenorizada sobre a origem e a regularidade de tais valores torna frágil e inconsistente a alegação de que percebe rendimentos inferiores a cinco salários mínimos, pois a prova documental por si só, sem o devido esclarecimento, aponta para uma capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado. A gratuidade de justiça destina-se a assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que não possuem liquidez para as despesas do processo, e não a isentar do pagamento quem, apesar de possuir um padrão com movimentação financeira expressiva, opta por direcionar seus recursos a outras finalidades. Ressalte-se que endividamento voluntário ou a gestão de passivos não se confundem com hipossuficiência econômica para fins judiciais. Dessa forma, os elementos dos autos, em especial a movimentação financeira, afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não restando demonstrados os pressupostos legais para a concessão do benefício. Legítima, portanto, a decisão de indeferimento proferida pelo juízo de origem. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator